Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-87.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. UBER. MOTORISTA PARCEIRO. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE USO. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, o recorrente argui invalidade da prova unilateral, pois as telas do sistema da recorrida são documentos criados e controlados pela própria empresa, sem qualquer tipo de fiscalização e que aceitar tal documento como prova irrefutável fere a lógica do sistema probatório e a necessária imparcialidade na instrução processual. Alega que a ausência de um procedimento de defesa prévio torna o ato de exclusão arbitrário e, portanto, ilícito. Aduz que diante da ilicitude da conduta da recorrida emerge o seu dever de indenizar o recorrente pelos danos causados.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade das telas sistêmicas como meio de prova, bem como a irregularidade na exclusão do recorrente da plataforma ré, acarretando o dever de reparação por danos morais e materiais.
III. Razões de decidir
4. As telas sistêmicas são admitidas como meio de prova quando condizentes com o conjunto probatório produzido, o que ocorre no presente processo. No caso, as telas do sistema interno da ré, embora prova unilateralmente produzida, é o único documento capaz de comprovar os motivos pelos quais houve o descredenciamento do autor como motorista parceiro da ré. Com efeito, a ré não possui outros meios de comprovar suas alegações e exigir que apresente outras provas seria exigir que apresente prova impossível.
5. A plataforma digital UBER, que intermedeia o serviço de transporte entre motoristas e passageiros, tem o direito de rescindir o contrato com o motorista, nas hipóteses em que este incorre em posturas que ferem as diretrizes da comunidade. Há previsão no Termo de Uso do aplicativo de desativação do motorista parceiro na hipótese em que seu comportamento envolva violência, assédio, discriminação ou atividade ilegal.
6. Em atenção ao princípio da livre iniciativa e da liberdade de mercado (art. 170, da Constituição Federal), não é possível determinar a reintegração do autor no sistema de motoristas do aplicativo réu, quando não há interesse na preservação do vínculo por parte da plataforma. Nesse aspecto, é lícito que a plataforma ré imponha requisitos àqueles que pretendem se cadastrar ou se manter como motoristas parceiros do aplicativo, não se tratando de conduta arbitrária.
7. Na espécie, ocorreu o desligamento do autor como motorista na plataforma Uber, restando demonstrada a prática de condutas pelo motorista que violam os termos de uso da plataforma, tais como infrações às regras de trânsito, discriminação, comportamento rude com os passageiros, dentre outros. Ademais, os documentos apresentados pela ré demonstram que o autor foi informado acerca das avaliações negativas, com a possibilidade de resposta, além de receber alertas automáticos sobre a possibilidade de desligamento em caso de reincidência (ID 75402506).
8. Ainda que estejam comprovados os motivos que causaram a exclusão do autor da plataforma ré, reforça-se que, diante da liberdade contratual e da autonomia da vontade, a ré não pode ser obrigada a manter motorista parceiro em seu quadro quando ausente a vontade na continuidade da relação. Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
9. Precedentes: (Acórdão 2029910, 0710200-59.2024.8.07.0019, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.) ; (Acórdão 2030202, 0709676-62.2024.8.07.0019, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.); (Acórdão 2018645, 0728180-55.2024.8.07.0007, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.)
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.
11. A parte autora/recorrente foi patrocinada por advogada dativo, nomeado pela decisão de ID 75402827. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da parte autora/recorrente.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.